Tribunal: TJDFT
Processo: 0705258-57.2023.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705258-57.2023.8.07.0006 RECORRENTE: DEBORA LUIZA DOS SANTOS RECORRIDA: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI 911/69. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CONCESSÃO PEDIDO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS FORMULADO NO BOJO DA CONTESTAÇÃO. POSSIBILIDADE.CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS. LEGALIDADE. MORA. NOTIFICAÇÃO. REGULARIDADE. 1. Preliminar de concessão de efeito suspensivo negada, tendo em vista a vedação prevista no art. 3 §2o do Decreto Lei 911/1969 que determina que a apelação seja recebida apenas em seu efeito devolutivo. 2. A jurisprudência admite a análise do pedido de revisão de cláusulas contratuais formulado na contestação da ação de busca e apreensão. 3. Nos termos do Enunciado no 539 do STJ, “é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP 1.963-17/00, reeditada como MP 2.170-36/01), desde que expressamente pactuada”. 4. Conforme Súmula 541 do STJ, “a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”. 5. A comprovação da mora é pressuposto processual para a ação de busca e apreensão e deve se dar mediante notificação extrajudicial, encaminhada e recebida no endereço do devedor, ainda que por terceiro, ou pelo protesto do título, o que foi comprovado na demanda. 6. Apelo conhecido e não provido. A recorrente aponta violação aos artigos 6o, inciso III, artigo 46 e 52, todos do Código de Defesa do Consumidor, aduzindo, em suma, a ausência de informações prévias e adequadas acerca dos juros aplicados no contrato firmado entre as partes. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede que as futuras publicações sejam efetivadas em nome dos advogados que a subscrevem (ID Num. 59310539 - Pág. 17). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Quanto ao preparo, cumpre ressaltar que o recorrente não juntou aos autos o comprovante de pagamento do preparo em dobro, embora intimado nos termos dos artigos 932, parágrafo único, e 1.029, § 3o, ambos do Código de Processo Civil, para sanar o vício, conforme se extrai da certidão de ID Num. 55734261 - Pág. 1. Assim, está configurada a deserção. Nesse sentido, confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DO PREPARO NO ATO DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO COM RECOLHIMENTO EM DOBRO DAS CUSTAS. NÃO ATENDIMENTO. DESERÇÃO. SÚMULA N. 187 DO STJ. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA SUSPENSÃO DE EXPEDIENTE FORENSE NO ATO DE INTERPOSIÇÃO. PRAZO DE 15 DIAS ÚTEIS. INTEMPESTIVIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Na hipótese de não comprovação do recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso, o demandante será intimado para efetuá-lo em dobro, sob pena de consolidação da deserção do pleito recursal, conforme estabelece o art. 1.007, caput e § 4o, do CPC. 2. "É deserto o recurso interposto para o Superior Tribunal de Justiça, quando o recorrente não recolhe, na origem, a importância das despesas de remessa e retorno dos autos" (Súmula n. 187 do STJ). 4. . É intempestivo o recurso especial protocolizado após o prazo de 15 dias úteis, de acordo com o art. 1.003, § 5o, c/c o art. 219, caput, do CPC de 2015. 5. A mera alegação de suspensão de expediente forense nas razões recursais, sem o inteiro teor do correspondente ato normativo, não serve para comprovar a tempestividade recursal. 6. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.400.695/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 6/11/2023). Ainda que superado tal óbice, em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 6o, inciso III, artigo 46 e 52, todos do Código de Defesa do Consumidor. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo o acervo fático-probatório dos autos, assentou que: “ocorre que, em relação ao citado item “F.4”, se mostra de fácil entendimento, a expressa referência a “Taxa de Juros mensal e anual”, e que as respectivas cotas “mensal % a.m” e “anual % a.a:”, são as únicas que constam com possibilidade para eventual preenchimento. Por óbvio, mediante pacto entre as partes. Nesse trilhar, infere-se que as partes após estipularem para os juros remuneratórios os índices de 1.93% a.m. e 25,83% a.a., firmaram livremente a Cédula de Crédito Bancário em análise” (ID Num. 57497949 - Pág. 5). De modo que rever a decisão colegiada nesse aspecto é medida que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela parte recorrida com este TJDFT, para veiculação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017